Tribunal: TJMT
Processo: 1046058-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1046058-58.2023.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ROMÁRIO LIMBERGER JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA PROCON. PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO. ÓRGÃO QUE AGIU DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de ato administrativo interposta por ROMARIO LIMBERGER JUNIOR em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgada improcedente na instância singular.
2. Insurgência da parte recorrente, que argumenta a nulidade do processo administrativo em virtude da não intimação do advogado constituído para interpor recurso da decisão. No mérito, requer a redução da multa, para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).
3. A preliminar de nulidade do processo administrativo não merece acolhimento, na medida em que houve intimação por carta AR no endereço da empresa recorrente executado, afastando alegação de nulidade. A notificação por meio da divulgação na imprensa oficial, quando esgotada a tentativa por remessa postal, está prevista nos dispositivos legais que regulamentam o processo administrativo do PROCON, seja o art. 42, §2o, do Decreto Federal n. 2.181/97, seja o art. 37, §3o, do Decreto n. 3.571/04. Quanto ao mais, inexiste respaldo legal nas normas dos decretos administrativos que regulam a matéria para que a solicitação de intimação se dê em nome do procurador constituído pelo autuado.
4. Utilizo a sentença como fundamento do presente recurso: “Na inicial a parte autora sustenta a ausência de notificação expressa ao devedor, o que ocasionou prejuízo ao exercício do seu direito de defesa, postulando o reconhecimento da nulidade da r. decisão, com a consequente anulação do processo administrativo. Subsidiariamente, sustenta a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar a “quantum” da multa, postulando a sua redução. Inicialmente, insta esclarecer que jurisprudência tem sedimentado no sentido de que o controle jurisdicional dos processos administrativos, restringe-se à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo. (...) Portanto, nestes autos não há que se falar em reexame das provas valoradas ou não no procedimento administrativo. Pois bem. Consta dos autos que, em razão das irregularidades encontradas as multas foram devidamente aplicadas. Conforme se verifica do Processo Administrativo, acostada a exordial, a parte autora foi notificada apresentando sua defesa administrativa. A decisão administrativa pela conciliadora, a qual reconheceu a autora praticou infração ao Código de Defesa do Consumidor se mostra incontroversa. Portanto, apresentado a defesa, habilitado advogado em processo administrativo, não há que se falar em decisão surpresa, devendo a parte se atentar com seus prazos para eventuais recursos. E mais, dissolvido o vínculo empresarial, presume-se pela tentativa de notificação e seu posterior exaurimento, o que autoriza a intimação por edital, não havendo que se falar em nulidade. Registre-se, por oportuno, que a sanção aplicada no processo administrativo está inserida na seara da função administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, em virtude de sua competência ser limitada ao exame da legalidade do ato administrativo, para, se necessário, reprimir eventuais vícios formais que atentem contra os preceitos constitucionais”.
5. Neste contexto, dada à regularidade formal do processo administrativo em questão, que, atendeu o procedimento legal, não é o caso de se declarar a ilegalidade do ato administrativo que aplicou a pena de multa ao recorrente em consonância com as normas protetivas da relação consumerista, notadamente porque a não penalização dos fornecedores de bens e serviços que não respeitam os direitos dos consumidores em nada contribuirá para que os objetivos do CDC sejam alcançados.
6. Por fim, no que concerne ao valor da multa (R$ 40.000,00) aplicada, não verifico que o valor fixado se encontra fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu a dosimetria da multa, ocasião em que observadas à gravidade da infração (decorrente da autuação por 05 infrações diversas), a vantagem auferida, a condição econômica do autuado (que apresentou balancete de lucro líquido anual de R$ 805.553,49 (ID 216380457) e a reincidência na prática infrativa, utilizada inclusive para redução do valor inicial.
7. Neste sentido:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO DE DEFESA QUE AGIU COM DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DO ART. 57 DO CDC – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.
Tendo em vista a observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, como também da razoabilidade e da proporcionalidade, no âmbito do processo administrativo, não há que se falar em nulidade da decisão aplicada pelo órgão consumerista.
O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.
Decisão mantida. Agravo desprovido.
(N.U 0060134-96.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024).
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046058-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMARIO LIMBERGER JUNIOR - CPF: 027.946.349-92 (RECORRENTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024